Tribunal: TJMT
Processo: 0010137-83.2010.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010137-83.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BRUNO DA SILVA FILHO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO ROSA DOS SANTOS - CPF: 503.408.591-72 (VÍTIMA), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ASSISTENTE), MAURICIO ROGERIO MARTINI (ASSISTENTE), DANILLO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 884.071.281-04 (ASSISTENTE), BENEDITO JOAO DE DEUS BRAZ DA SILVA - CPF: 160.306.641-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ART. 121, §2.o, INC. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP] – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA ATENDIDOS – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
, QUE ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida. Contudo, não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si. Logo, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

JOSÉ BRUNO DA SILVA FILHO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ BRUNO DA SILVA FILHO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 10137-83.2010.811.0042, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 151538350, o recorrente pretende a
desclassificação
da conduta para o delito de
lesão corporal
, ao argumento de que a infração que lhe é atribuída não se revestiu de
animus necandi
; e, subsidiariamente, vindica a
exclusão dos tipos penais derivados
, reputando-os manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões vistas no ID 151538352, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

O juízo de retratação foi exercido de forma tácita, sendo os autos remetidos a esta instância
ad quem
, consoante se depreende da decisão subscrita pela d. magistrada singular e registrada no ID 151538348.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 153512174, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 151538348), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 06.07.2010, por volta das 08h30min, numa oficina situada no bairro Beira Rio, nesta capital, mediante disparo de arma de fogo não apreendida, o ora recorrente
JOSÉ BRUNO DA SILVA FILHO
tentou matar a vítima
Adriano Rosa dos Santos
.

Segundo o apurado no feito, na data fatídica, um pouco mais cedo, o réu travou uma discussão com a vítima na citada oficina, quando então retirou-se do local, a fim de buscar uma arma de fogo, e, assim que retornou ao estabelecimento comercial, efetuou disparos que acertaram a vítima na mão esquerda, pulso e coxa esquerda, surpreendendo-a.

Consta, ainda, que o intento homicida não se consumou em razão da vítima desvencilhar-se dos disparos e, evadindo-se do local, logrou encontrar atendimento médico.

Circunstanciado o fato
, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensa desclassificação:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.o, do Código de Processo Penal.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, cingindo a explanação aos aspectos da irresignação defensiva, qual seja, a
desclassificação
, sabe-se que consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um

juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta,
ex vi
STJ – AgRg no HC n. 765.454/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022
.

Não discrepa a jurisprudência igualmente firmada neste eg. Sodalício, segundo a qual
é
“
inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi,
se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular
, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos”.
(TJMT – N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020) – destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a pretensão recursal não comporta provimento
, impondo-se ratificar o pronunciamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 151538302 - Pág. 20, do relatório policial de ID 151538302 - Pág. 46, dos prontuários médicos vistos nos ID 151538334 - Pág. 37/50, do laudo pericial juntado no ID 151538334 - Pág. 64/67, constatando as lesões sofridas pela vítima consistentes em ferimentos
“por arma de fogo na coxa esquerda (entrada), punho direito (entrada e saída) com provável fatura e mão esquerda (entrada e saída)”
com internação de
“6 a 12/07/10, com quadro estável, sem intercorrências em todo o período, com instalação de tala gessada no membro superior direito” sic
ID

151538334 - Pág. 66; além da prova oral colhida na delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, na medida em que, tanto na Delegacia quanto em juízo,
a vítima apontou o recorrente
JOSÉ BRUNO DA SILVA FILHO
como o autor do atentado contra a sua vida
, ao passo que o próprio réu, segundo consta do r. édito reprochado,
admitiu perante a autoridade judiciária ser o autor das lesões sofridas pelo ofendido, efetivadas com uma arma de fogo.

Neste ponto, convém anotar que tal como descrito na fase inquisitiva, em seu interrogatório judicial o acusado confirmou o contexto do ilícito, consistente em prévia discussão com a vítima, oportunidade em que esta teria lhe empurrado; a isto se seguiu a sua ida à residência, quando muniu-se com uma arma de fogo que comprara a pouco tempo e acreditava que continha três ou quatro munições (ID 151538302 - Pág. 17 e ID 151538309 - Pág. 55).

Nesse ínterim, o réu afirma ter encontrado o ofendido, novamente, e ao vê-lo indo em sua direção, temendo por sua investida e diante da ameaça que
Adriano
iria lhe matar, o acusado afirmou ter efetuado os disparos com a arma de fogo, não se recordando o número exato.

Mesmo no cenário fático proposto pelo acusado, consigno que, após o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual, não vejo razões para o pronto acolhimento da almejada desclassificação, porquanto a
dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente
, uma vez que este, em tese, lançou mão da

pluralidade de disparos, realizados a curta distância, os quais, mesmo diante da inexperiência declarada pelo réu, atingiram diversas regiões do corpo da vítima
.

Ademais, à vista das declarações apresentadas pela vítima
Adriano Rosa dos Santos
(ID 151538309 - Pág. 54), a alegada inexistência de intento homicida vê-se questionada, notadamente quando elucida que depois de finda a discussão travada, ambos teriam se encontrado em via pública, momento em que o réu teria ido ao seu encontro com a arma em punho, prontamente efetuando os disparos.

Nessa ordem de ideias, os relatos firmes e coerentes da vítima especificando as circunstâncias do atentado homicida são coesas em relação ao testemunho de
Benedito João de Deus da Silva
, consignando, nas oportunidades em que foi ouvido (ID

151538302 - Pág. 38/39 e ID 151538309 - Pág. 52), o fato do réu ter questionado a origem de uma barra de ferro que a vítima trazia consigo, bem como o entreveiro que se instalou entre eles por tal razão, até o momento em que o réu foi para sua residência e a vítima foi embora, tendo, por fim, apenas ouvido os três disparos.

Os autos ainda contam com as declarações de um dos policiais militares que atenderam a ocorrência,
Maurício Rogério Martini,
consignando que as primeiras informações foram repassadas pelo próprio réu que, inclusive feriu-se com um dos disparos, e, ao encaminha-lo para atendimento médico, localizaram a vítima já sob cuidados hospitalares.

Denota-se, pois, a presença de elementos nos autos capazes de respaldar a proposição ministerial no sentido de que, aparentemente, o réu
JOSÉ BRUNO
atentou contra a vida do ofendido, efetuando diversos
disparos com arma de fogo, cuja violência alcançou diversas partes do corpo da vítima (mão, pulso e coxa)
, cuja consumação fora mitigada diante da reação e fuga apresentada pela vítima.

A princípio, as peculiaridades que

envolveram o suposto
modus operandi
colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia matar o ofendido e
corroboram a
possível
presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, nessa ordem de ideias, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,

que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente e, em suma, a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo.

Isso porque, em seu
bojo constam também evidências de que o increpado aparentemente teria agido imbuído de
animus necandi
e de que o ofendido apenas teve a vida preservada por circunstâncias alheias à vontade daquele, isto é, porque logrou se afastar do acusado, bem como por ter sido prontamente levado ao socorro médico e submetido ao necessário atendimento.

Diante deste cenário,
preponderando provas incriminatórias em desfavor
do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, a alegação de ausência de
animus necandi
, sendo questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Há julgado desta c. Câmara Criminal nesse sentido:

“[...]
Deve ser mantida intacta a
pronúncia
, se nos autos existem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos incriminados, e se as versões sobre eles estão ainda pouco esclarecidas e conflitantes, sem a prova cabal da excludente da ilicitude da legítima defesa ou da inexistência de animus
necandi
.
In casu, inadmissível, a usurpação da competência do Conselho de Sentença, com o fito de absolver sumariamente o acusado, ou declarar a
desclassificação
da conduta incriminada para lesão corporal, eis, que
reconhecidos os indícios suficientes da autoria delitiva imputada, provada a existência do crime e ainda, demonstrada a impossibilidade de superação de dúvida do juiz singular quanto à intenção de matar, circunstâncias, que exigem o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença.”

(TJMT – N.U 0006023-32.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) – destaquei.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

2.

Do almejado afastamento das qualificadoras:

Subsidiariamente, não obstante a i. Defesa sustente que as qualificadoras referentes
ao recurso que dificultou a defesa da vítima
e ao
motivo torpe
são imputações de manifesta improcedência, entendo que
o reconhecimento quanto à presença de ambas não se mostra ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso concreto,
no que refere ao
motivo torpe
,

sabe-se que foi imputado

na preambular acusatória e reconhecido como pertinente pelo d. magistrado singular sob o viés da
“vingança, pois em tese, há indícios de que houve um entrevero entre vítima e denunciado, culminando em empurrões e palavras ofensivas que culminaram nos disparos de arma de fogo
” sic
ID 151538309 - Pág. 93.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, o qual
permite concluir que é plausível a alegação da aparente abjeção no móvel do ilícito.

E, em sendo assim, não se pode excluir precocemente a citada qualificadora, subtraindo-se artificiosamente do juiz natural da causa o pleno exame das circunstâncias fáticas que permeiam o ilícito, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Sobre a matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“[...] 2. Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri,
o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte.
3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) - destaquei.

Conclui-se, portanto, que a imputação do
motivo torpe
, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Da mesma forma, em relação ao
recurso que dificultou a defesa

da vítima
, na explanação do d. juízo
a quo
quando do reconhecimento da mencionada
qualificadora, foram

salientadas as circunstâncias d
o ataque
perpetrado pelo recorrente, sendo a vítima surpreendida pelo réu armado, que diante da aproximação tão logo efetuou os disparos.

E assim, como o tipo penal derivado anterior, o que se pode concluir, por ora, é a subsistência de indícios da plausibilidade do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, consoante se infere das declarações prestadas por esta última, e até mesmo segundo o narrado pelo recorrente quanto à possível
dinâmica do fato.

A título de reforço argumentativo, cumpre destacar o já pontuado pelo d. juízo a quo ao ponderar que
“o entrevero minutos antes não é capaz por si só de tornar manifestamente improcedente, merecendo os fatos uma análise acurada” sic
ID 151538309 - Pág. 93, já que, segundo o que consta dos autos, depois de encerada a discussão, enquanto a vítima seguia seu caminho, o réu foi até sua residência munir-se com uma arma de fogo e, ao encontra-la em via pública, utilizou-se do mencionado armamento, sendo crível a surpresa em sua atuação.

Dessarte, é descabido falar em manifesta improcedência dos referidos tipos penais derivados; pelo contrário, nota-se tratar de imputações respaldadas por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade da incidência de ambas no caso
concreto, razão pela qual devem ser conservadas.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras reconhecidas na r. decisão de pronúncia.

3.

Conclusão
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ BRUNO DA SILVA FILHO
mantendo incólume a r. decisão proferida nos autos da ação penal n.o 10137-83.2010.811.0042 pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023